Tribunal: TJDFT
Processo: 0738218-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se pretende a pesquisa de bens do executado por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, modalidade denominada de “Teimosinha”.
2. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, na esperança de encontrar numerário da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito.
3. De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.